Tribunal: STF
Processo: HC 237051
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ que indeferiu pleito cautelar, assim redigida:



    “Trata-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado em favor de MARCOS KALEBE DA SILVA ARANTES, contra acórdão prolatado pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS.



    Depreende-se dos autos que o paciente teve a sua prisão temporária convertida em prisão preventiva no dia 26/08/2022. O Ministério Público ofereceu denúncia 26/09/ 2022, imputando a ele a conduta prevista no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem pleiteando a revogação da prisão preventiva em razão do excesso de prazo na formação da culpa. O Tribunal de origem denegou a ordem, em acórdão de fls. 50-53.



    Aduz a defesa, em breve síntese, a existência de constrangimento ilegal, em razão do excesso de prazo para a formação da culpa.



    Pleiteia a revogação da prisão preventiva.



    É o breve relatório.



    DECIDO.



    Cumpre ressaltar que a propósito, esta Corte, de longa data, já firmou jurisprudência no sentido de considerar o juízo de razoabilidade para constatar possível constrangimento ilegal no prazo de constrição ao exercício do direito de liberdade. Nesse sentido: ‘Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.’ (AgRg no RHC n. 170.081/AM, Quinta Turma, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 24/10/2022-grifei).



    Assim, não obstante as razões apresentadas pela defesa, é imprescindível detida aferição dos elementos de convicção constantes dos autos para verificar a existência do constrangimento ilegal alegado.



    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.



    Solicitem-se, com urgência, informações atualizadas e pormenorizadas ao Juízo de primeiro grau sobre o andamento da ação penal em desfavor do paciente, a serem prestadas, preferencialmente, pela Central de Processo Eletrônico - CPE do STJ e com a senha de acesso para consulta aos autos.



    Após, abra-se vista dos autos ao Ministério Público Federal.” (doc. eletrônico 19).



    Ao final, busca-se que seja “[...] concedida a liminar para relaxar a prisão preventiva do paciente diante o excesso de prazo configurado na espécie sem prejuízo de fixação de medida cautelar alternativa, nos termos do art. 319 do CPP.” (doc. eletrônico 1, p. 12).



    É o relatório. Decido.



    Incide, na espécie, a Súmula 691/STF, pois “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. Precedentes.



    II – A relativização do entendimento sumulado só é admitida por este Tribunal em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica na espécie.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 231.238 AgR/SP, da minha relatoria, DJe de 14/9/2023).



    “HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.



    1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691).



    2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.508 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Finalmente, consigno não haver nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator